Tribunal: TJDFT
Processo: 0027527-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Recebo o recurso de apelação de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso.